Tribunal: STF
Processo: ARE 1409148
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS VALORES RELATIVOS A PIS E COFINS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JUROS. SUPOSTA APLICAÇÃO DE ÍNDICE SUPERIOR À TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 5º, caput; 22, VI e VII; 145, § 1º; 150, IV; 155, II e § 2º, XI; e 192 da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF e que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão extraordinariamente recorrido a seguinte fundamentação:



    “A alegação da agravante, no sentido de que a Administração Tributária teria aplicado juros abusivos, não foi comprovada.



    De fato, caberia à agravante demonstrar que a Fazenda do Estado efetivamente aplicou juros que extrapolaram a Taxa SELIC, tratando-se de proceder, para tanto, a simples cálculo aritmético, o que não fez.



    Há de se considerar, ademais, a cópia das CDAs (fls. 2 a 11 da execução fiscal), dando conta de que os juros de mora, no caso, foram calculados nos termos da Lei Estadual nº 16497/2017, que determinou a adoção da Taxa SELIC para o cálculo dos créditos fazendários.



    No mais, é bem de ver que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça inclina-se no sentido de reconhecer a legitimidade da inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS, sob fundamento de que se trata de mero repasse econômico, que integra o valor da operação (EDcl no REsp 1.336.985/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/5/2013; AgRg no AREsp 218.210/RS, Rel. Ministra Diva Malerbi, Segunda Turma, DJe 17/12/2012). No mesmo sentido, já decidiu esta E. 7ª Câmara de Direito Público:



    (...)



    Decerto, a norma do artigo 13, § 1º, II, ‘a’, da Lei Complementar nº 87/96 dispõe no sentido de que a base de cálculo do ICMS corresponde ao valor da operação, que contempla, além do próprio imposto, as demais ‘importâncias pagas, recebidas ou debitadas’, revelando-se legítima, bem por isso, a inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do tributo estadual.



    E nem se argumente com o que foi decidido no Recurso Especial nº 574706/PR, pois, naquele julgamento, o Supremo Tribunal Federal tratou de hipótese diversa daquela sob exame, vale dizer, a inclusão do ICMS na base de cálculo da PIS e da Cofins.”



    Nesse contexto, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, quanto à ausência de comprovação da cobrança de juros em patamar superior à taxa SELIC e à validade da inclusão de valores relativos à Contribuição ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos. Dito exame não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. No mesmo sentido, confiram-se:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTOS ESTADUAIS. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO. REDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS. ENCARGOS FINANCEIROS. NATUREZA JURÍDICA. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.349.396-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 3/3/2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DOS VALORES DESTACADOS NA NOTA FISCAL A TÍTULO DE PIS E COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.354.207-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 10/2/2022)



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. IPI. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, nem ao reexame de fatos e provas (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.302.119-ED-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 27/4/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS INCONDICIONAIS E BONIFICAÇÕES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELAS ALS. C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.312.229-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/6/2021)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Base de cálculo. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança.” (ARE 1.270.117-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/9/2020)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO ANULATÓRIA. FABRICAÇÃO E VENDA DE CARTÕES INDUTIVOS COMERCIALIZADOS COMO CARTÕES TELEFÔNICOS. EXCLUSÃO DO IPI NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. ART. 155, § 2º, XI, DA CF. FORNECIMENTO DO CARTÃO COMO INSUMO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO PRODUTO À COMERCIALIZAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA INDIRETA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. RECONHECIMENTO DE RECOLHIMENTO EM ATRASO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES DA LIDE. RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. NECESSIDADE DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.187.109-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/5/2019)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente